Tribunal: TJSP
Processo: 2001655-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000027564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2001655-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante LENIRA
SERIDÓ LIMA, são agravados COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO e
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A (ITAÚ SEGUROS S/A.).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2001655-75.2020.8.26.0000 - Praia Grande - F - Voto no 43.706
Voto no 43.706
Agravo de Instrumento n.o 2001655-75.2020.8.26.0000
Comarca: Praia Grande - 1a. Vara Cível
Agravante: Lenira Seridó Lima
Agravados: Companhia Brasileira de Distribuição e Prudential do Brasil Vida em Grupo
S/A (Itaú Seguros S.A.)
Juiz de 1a Inst.: Eduardo Ruivo Nicolau
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação de rescisão contratual cumulada com declaratória
de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Gratuidade de justiça.
Pedido negado. Ausência de comprovação da incapacidade financeira. Fundadas
razões para a negativa do benefício. Recurso não provido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 25
(autos principais) que, em ação de rescisão de contrato de cartão de crédito cumulada
com declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, indeferiu
o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora.
Inconformada, sustenta a agravante que é idosa, aposentada e viúva, e
recebe apenas uma pensão por morte no valor de R$ 998,00 por mês, sendo esse seu
único meio de subsistência. Acrescenta que a r. decisão agravada impede seu acesso à
Justiça, insistindo em que faz jus à concessão do benefício pela simples apresentação de
seu comprovante de renda.
Concedido o efeito suspensivo (fls. 19), foi dispensada a intimação dos
agravados para resposta, eis que ainda não citados nos autos principais.
É o relatório.
Pesem embora as alegações recursais, o recurso não comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2001655-75.2020.8.26.0000 - Praia Grande - F - Voto no 43.706
provimento, data venia.
Diz o art. 98 do Código de Processo Civil que a parte com insuficiência
de recursos para as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade da justiça. E o § 3o do art. 99 do mesmo Código acrescenta que
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural.
No entanto, essa declaração de pobreza feita pela parte gera apenas
presunção relativa, uma vez que o § 2o do art. 99 do Código possibilita ao juiz indeferir
o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressuposto legais
para a concessão de gratuidade.
No caso dos autos, o MM. Juiz a quo entendeu por não conceder a
benesse pretendida porque não ficou convencido sobre a alegada situação de
necessidade por parte da ora agravante.
Nas suas palavras:
“A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa
da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a
capacidade financeira, cabendo à parte interessada comprovar a condição de
hipossuficiência, sob pena de indeferimento.
No caso, afastada a presunção pelos indícios constantes nos autos, a parte,
apesar de intimada, deixou de apresentar todos os documentos declinados para
que fosse possível avaliar de uma maneira global, sua condição financeira.
É importante observar que, mesmo a ausência de registro em carteira do
trabalho, ou indicação de renda limítrofe, por si só, não é suficiente para a
concessão da benesse, pois a parte pode possuir outras fontes de rendimento ou
reservas financeiras que sirvam de complementação.”
E, realmente, o simples fato de a agravante receber uma pensão mensal
no valor de um salário mínimo não a enquadra automaticamente no conceito legal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2001655-75.2020.8.26.0000 - Praia Grande - F - Voto no 43.706
necessitada, justamente porque é possível que a recorrente possua outras fontes de renda
ou reservas financeiras que complementem seu orçamento doméstico.
Portanto, para obter o benefício pretendido era preciso um pouco mais de
boa vontade, apresentando, por exemplo, os documentos solicitados na r. decisão de fls.
20, ou ao menos justificando porque não os apresentou.
Ora, se a autora realmente não possui outras fontes de renda, como alega,
não deveria ter nenhum receio de abrir suas contas para o Judiciário, facilitando a
análise sobre sua real situação financeira.
Em tais condições, diante dessa verdadeira fobia de trazer aos autos os
extratos de conta bancária e quiçá também os comprovantes de gastos ordinários
mensais, por evidente, a única ilação que se poderia fazer não seria outra senão a de que
existe a condição financeira mínima de demandar sem prejuízo do sustento próprio da
autora.
Demais disso, se é verdade que a contratação de advogado particular não
constitui óbice legal à concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 99, § 4o), de outro
lado também é verdade que o pedido exige uma maior fundamentação por parte da
requerente, inclusive com estudo mais apurado de sua verdadeira condição econômica, o
que é dispensável para aqueles que litigam sob patrocínio da defensoria pública, cuja
comprovação da insuficiência já se fez antes mesmo da propositura da demanda.
Tais fatos, no mínimo, valem como “fundadas razões” para o
indeferimento do benefício. Neste sentido, já houve pronunciamento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. FUNDADAS RAZÕES.
POSSIBILIDADE.
TRATAMENTO
DAS
PARTES.
IGUALDADE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 83 DO STJ.
O Juiz, em havendo fundadas razões, pode indeferir o pedido de assistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2001655-75.2020.8.26.0000 - Praia Grande - F - Voto no 43.706
judiciária, conforme dispõe o art. 5o, da Lei no 1.060/50.
A imposição de tratamento desigual aos desiguais prestigia a denominada
igualdade substancial ou real, inexistindo ofensa ao princípio da isonomia.
Não se conhece o recurso especial pela letra "c" do permissivo
constitucional na hipótese em que o entendimento esposado pelo acórdão
recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Col. Corte de Justiça.”
(AgRg no Ag 365.537/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 02/08/2001, DJ 27/08/2001 p. 334)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
DECLARAÇÃO
DE
POBREZA.
PRESUNÇÃO
RELATIVA.
INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária
gratuita, implica presunção relativa que pode ser afastada se o magistrado
entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no
estado de miserabilidade declarado.
2. É inviável o conhecimento de recurso especial quando a análise da
controvérsia demanda o reexame de elementos fático-probatórios presentes nos
autos, a teor do óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no Ag 957.761/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 25/03/2008, DJe 05/05/2008)
É certo que a lei não exige a condição de “miserável” para a concessão da
gratuidade; mas, por outro lado, bastava que a postulante comprovasse minimamente
que as despesas com os custos da demanda têm potencialidade de prejudicar ou
inviabilizar seu sustento, infelizmente, não foi feito no caso concreto.
E não se trata, como ingenuamente insinua a autora, de impedir o acesso
dos necessitados à Justiça, mas essa comprovação ganha importância, pois,
infelizmente, a praxe tem revelado abusos e destempero no exercício desse direito,
pechas essas que devem ser combatidas em homenagem ao principio insculpido no art.
5o da LIDB: a aplicação da norma de acordo com o fim social. Afinal, até para se
garantir que os necessitados façam uso da gratuidade do sistema jurisdicional é
imperativo a triagem dos não necessitados, dando mais força e valor à norma da Lei no
1.060/50, recepcionada pelo art. 5o, LXXIV, da CF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Agravo de Instrumento n.o 2001655-75.2020.8.26.0000 - Praia Grande - F - Voto no 43.706
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso, concedendo prazo suplementar de dez dias para o recolhimento das custas,
contados da publicação deste Acórdão.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator